Tribunal: STF
Processo: AI 135291
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento a que se nega provimento, visto
não haverem sido ventilados, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
acórdão recorrido, os temas constitucionais suscitados na petição
de recurso extraordinário.
           Não basta, para caracterizar o prequestionamento, perante
o Supremo Tribunal, a circunstancia de haverem sido, aqueles temas
constitucionais, ventilados pelo acórdão da Corte estadual reformado
em grau de recurso especial.